Tribunal: CARF
Processo: 10880.938324/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938324/2019-26
ACÓRDÃO
1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa
apresentar uma nova declaração, não possa retificar a declaração original,
e nem possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Reconhece-se a
possibilidade de retificação do valor e da origem do direito creditório
informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com
o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a retificação das informações determinada em sede de julgamento recursal, assim
como os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
2
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 132/142, manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.108/120, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 05/14) apresentada contra Despacho Decisório que não
homologou os créditos fundamentados em pagamento indevido ou a maior de IRRF – JCP –
residentes no exterior).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Em 10/07/2015, a interessada transmitiu à RFB a declaração de compensação
(Dcomp) no 34162.11029.100715.1.3.04-3500, na qual informa, a título de
crédito, pagamento indevido ou a maior efetuado sob o código de receita 9453
(IRRF – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - RESIDENTES NO EXTERIOR).
Em 06/06/2019, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 2661127, que não
homologou a compensação e do qual se destaca o seguinte excerto:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
3

Em demonstrativo anexo ao despacho decisório, encontra-se motivação
complementar para a não homologação decidida pela autoridade fiscal. Dela
extrai-se o seguinte excerto:

Em 07/06/2019, a interessada foi cientificada do despacho decisório por meio
eletrônico, conforme registro a folhas 105. Em 02/07/2019, conforme termo a fls.
2, ela apresentou manifestação de inconformidade, juntada a folhas 5 a 14. Os
enunciados seguintes resumem o seu conteúdo.
TEMPESTIVIDADE  A Recorrente foi intimada do despacho em 07.06.2019 e, sendo o
trinta dias para a apresentação de manifestação de inconformidade, a contagem
se encerra em 09.07.2019.

DOS FATOS
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
4  Em que pese a regularidade do crédito objeto da decla
fiscalização o glosou sob a justificativa que a empresa não teria comprovado
documentalmente sua existência.  Contudo, conforme será demonstrado e comprovado n
calização
deixou de observar a existência de crédito decorrente do recolhimento a maior de
IRRF incidente sobre pagamento de juros sobre capital próprio a investidores
nacionais, relativo ao mesmo período de apuração, qual seja, 29/05/2015, em
montante suficiente para homologar integralmente as compensações.  Assim, o despacho
foram considerados créditos suficientes para extinguir os valores objeto dos PAF
10880-940.742/2019-83 e 10880-941.358/2019-06.

DO DIREITO  Durante o período de apuração de maio/2015, houve recolhimento de I
sobre a distribuição de juros sobre capital próprio de acionistas nacionais e
estrangeiros, no valor total de R$ 77.250.000,00, sendo R$ 22.061.866,03 relativo
aos investidores nacionais e R$ 55.188.133,97 dos investidores estrangeiros.  Ocorre que
devidos a título de IRRF, o que gerou o crédito pleiteados nas DCOMPs, no valor
de R$ 2.396.384,87, consoante se verifica na planilha explicativa abaixo:


A fiscalização, ao analisar as declarações de compensação, não homologou a
parcela do crédito relativa à distribuição do JCP dos investidores estrangeiros,
deixando de observar o recolhimento a maior em relação às retenções indevidas
de IR sobre os pagamentos aos acionistas nacionais, no valor de R$ 2.566.034,91.  A integ
distribuição de JCP aos investidores nacionais está devidamente documentada no
extrato com a composição dos valores para fins de recolhimento de IRRF,
fornecido pelo Banco Bradesco S.A, no qual consta a informação de IRRF no valor
de R$ 19.497.113,68, incidente sobre a base de cálculo no valor de
R$130.069.788,59 (doc. 01).  Todas as remessas a título de JCP aos investidores nacionai
verificadas no extrato anexo (doc. 02), em que constam os pagamentos
individualizados por cada acionista nacional e o IRRF incidente sobre estes
valores. O valor total recolhido a este título perfaz a quantia de R$ 22.061.866,03,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
5
conforme DARF abaixo (doc. 03), gerando, assim, crédito de recolhimento
indevido no montante de R$2.566.034,91. Portanto, não há que se falar na
insuficiência de crédito para homologação integral das DCOMPs.  O fisco, ao desconside
distribuição de JCP a investidores nacionais, acabou afastando-se totalmente do
princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. A
busca da verdade material é requisito indispensável e indeclinável da
Administração.  No processo administrativo fiscal, t
anto o contribuinte quanto o fisco têm os
seus direitos e deveres prescritos. Entre os deveres, o fisco tem o de investigar e o
contribuinte o de colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos,
isso, evidentemente, sem prejuízo de todas as garantias inerentes à ampla defesa
e devido processo legal.  No procedimento administrativo o desenvolvimento fica inteiram
e sob controle da Administração. Essa distinção acaba por resultar na
particularidade probatória de cada um, isto é, a investigação probatória acarreta
maior responsabilidade e flexibilidade para a Administração do que para o Juízo.  No proc
administrativa, sem prejuízo do direito do contribuinte, determinar a
apresentação de documentos e as diligências que achar necessárias.  Deve a autoridade a
material, para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido, consoante se infere da ementa transcrita pela interessada em sua
manifestação.  Ficou demonstrada a existência do crédito decorrente do recolhimento a
de IRRF sobre JCP distribuído aos investidores nacionais, razão pela qual deve ser
reconhecida a procedência do crédito utilizado por meio das DCOMPs. Deve-se
reformar o despacho decisório, tendo em vista que a materialidade do crédito
restou devidamente comprovada pelos documentos aqui apresentados.
PEDIDO  Ante todo o exposto, requer
-se que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade, para que seja reformado o despacho decisório, para efeito de
homologar integralmente as compensações, tendo em vista que restaram
demonstradas a existência e integralidade do crédito utilizado.
 Requer
-se, ainda, que seja recebida a manifestação de inconformidade no efeito
suspensivo, suspendendo-se imediatamente a exigibilidade do crédito tributário
objeto dos Processos de Débito n°s 10880-940.742/2019-83 e 10880-
941.358/2019-06, com fundamento nos artigos 74, § 11, da Lei no 9.430/96, c/c
artigo 151, III, do CTN, de modo que tais débitos não sejam óbice à expedição de
CND.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.108/120, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar inexistência do direito creditório alegado, não há
como homologar a compensação em discussão neste processo, a impossibilidade de retificação da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
6
declaração de DCTF após a emissão do despacho decisório que não homologou a compensação,
para fins do reconhecimento do direito creditório pleiteado e considerar prejudicado o pedido de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário suscitado pelo contribuinte.
Devidamente cientificado (09/03/2021) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (07/04/2021), efls. 132/142, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante ao respeito ao princípio da
verdade material e defendendo a possibilidade de retificação de ofício da DCTF fundada em
recolhimento a maior de IRRF sobre JCP (acionistas nacionais), e requerendo:
Ante todo o exposto, a Recorrente requer que este E. CARF se digne de conferir
provimento ao presente Recurso Voluntário, para fins de que seja reformado o V.
Acórdão recorrido, homologando-se integralmente as compensações declaradas,
tendo em vista que restou demonstrado a efetiva existência e integralidade do
crédito pleiteado.
Subsidiariamente, caso este d. Conselho entenda necessário, o que se admite
apenas para argumentar, requer seja determinada diligência para que a Delegacia
da Receita Federal analise os (i) valores apurados no processo administrativo no
16692.723607/2015-45, (ii) a apuração contábil da Recorrente, bem como os
extratos emitidos pela Instituição Financeira e (iii) a inexistência de outras
compensações utilizando-se do crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF
incidente sobre os pagamentos de JCP realizados aos acionistas nacionais, o que
demonstrará a total procedência do crédito utilizado nas DCOMPs
34162.11029.100715.1.3.04-3500 e 24790.29841.210815.1.3.04-6002.
A Recorrente requer, por fim, a intimação de seus advogados quando da inclusão
do presente processo em pauta de julgamentos, a fim de que possam realizar a
sustentação oral de suas razões.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se do Processo no 10880.938324/2019-26, referente a recurso voluntário
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade relativa à não
homologação da compensação declarada via DCOMP no 34162.11029.100715.1.3.04-3500, na
qual a contribuinte alegou crédito de IRRF incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP) a
residentes no exterior (código 9453), relativo a maio/2015:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
7

A Receita Federal, em despacho decisório, indeferiu a compensação por entender
que não havia recolhimento indevido de IRRF sob o código informado. Pelo contrário, apurou que
houve recolhimento a menor. O despacho fundamentou que o crédito indicado na DCOMP não
existia e que não se poderia substituir, no curso do processo, a origem do crédito para outro
recolhimento (IRRF código 5706 – JCP a residentes no Brasil). Além disso indeferiu a compensação
por entender que não havia comprovação documental do crédito sob o código 9453 e apontou
inexistência de recolhimento indevido a esse título, mas sim recolhimento a menor:

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
8

Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando
que embora não houvesse crédito sob o código 9453, houve recolhimento indevido sob o código
5706, referente a JCP pagos a acionistas nacionais. Também apresentou documentos bancários e
demonstrativos com base de cálculo e imposto retido, mostrando que o recolhido sob o código
5706 (R$ 22.061.866,03) superou o devido (R$ 19.497.113,68), gerando crédito de R$
2.566.034,91. Por fim, requereu a homologação integral da compensação e a aplicação do
princípio da verdade material.
Já o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a não homologação da compensação, já que considerou que a origem do crédito não
poderia ser modificada após o despacho decisório. No mesmo passo, afirmou que o valor
apontado como crédito já havia sido utilizado em DCTF ativa, sendo necessário retificá-la para
configurar o crédito e também rejeitou a aplicação do princípio da verdade material por falta de
amparo legal.
Contra essa decisão, o recurso voluntário interposto: reitera os fundamentos da
manifestação de inconformidade; destaca que o recolhimento indevido está demonstrado e que
não houve compensação prévia com esse crédito; defende a possibilidade de reconhecimento do
crédito mesmo após o despacho, com base no reconhecimento da verdade material e
inexistência de vedação legal para reanálise; subsidiariamente, pede o retorno dos autos à DRF
para diligência quanto aos documentos e cruzamento de dados com processo conexo.
Conforme documentos apresentados, a empresa recolheu a maior IRRF sob código
5706, gerando crédito de R$ 2.566.034,91. Entretanto, esse valor não coincide com o
originalmente declarado na DCOMP, e a DRJ entende que, após o despacho, a alteração da origem
não seria possível.
Durante o período de apuração de maio/2015, houve recolhimento de IRRF sobre a
distribuição de juros sobre capital próprio de acionistas nacionais e estrangeiros, no valor total de
R$ 77.250.000,00, sendo R$ 22.061.866,03 relativo aos investidores nacionais e R$ 55.188.133,97
dos investidores estrangeiros:

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
9

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
10
 Ocorre que os valores recolhidos são superiores aos montantes realmente devidos
a título de IRRF, o que gerou o crédito pleiteados nas DCOMPs, no valor de R$ 2.396.384,87,
consoante se verifica na planilha explicativa abaixo::

Em outras palavras, entende a recorrente que: a fiscalização, ao analisar as
declarações de compensação, não homologou a parcela do crédito relativa à distribuição do JCP
dos investidores estrangeiros, deixando de observar o recolhimento a maior em relação às
retenções indevidas de IR sobre os pagamentos aos acionistas nacionais, no valor de R$
2.566.034,91.
A recorrente, nessa linha, acrescenta que: a) o crédito decorre, na verdade, de
pagamento indevido de IRRF sobre JCP pagos a investidores nacionais, não reconhecido pela
fiscalização; b) houve recolhimento de IRRF em valor superior ao devido, gerando crédito de R$
2.396.387,32 (valor decorrente dos IRRF recolhidos a nacionais e a estrangeiros), dos quais não
homologou a parcela do crédito relativa à distribuição do JCP dos investidores nacionais; c) foram
apresentados documentos que comprovam os pagamentos, retenções e recolhimentos, incluindo
DARFs, extratos bancários e relatórios individualizados por acionista; d) a autoridade fiscal
desconsiderou a totalidade dos documentos, violando o princípio da verdade material; d)
requereu, assim, a homologação integral da compensação, ou, subsidiariamente, a devolução dos
autos à RFB para análise das provas apresentadas, inclusive quanto à existência de eventual
utilização do mesmo crédito em outro processo.
A acórdão recorrido, por outro lado, reforce-se, indeferiu a manifestação de
inconformidade da contribuinte com base nos seguintes fundamentos centrais: a) vedação à
substituição da origem do crédito na DCOMP: A DRJ entendeu que a contribuinte tentou
substituir o recolhimento indicado na DCOMP (IRRF código 9453, relativo a JCP pagos a residentes
no exterior) por outro recolhimento de natureza distinta (IRRF código 5706, relativo a JCP pagos a
residentes no Brasil), o que não é permitido pelas normas que regem a compensação. Tal
substituição violaria o princípio da vinculação da origem do crédito declarado; b) inexistência de
correspondência entre valores e natureza dos créditos: A DRJ apontou inconsistências nos valores
apresentados pela contribuinte como recolhimento a maior no código 5706, que não coincidem
com o valor do crédito não homologado. Essas divergências indicariam que não se trata de simples
erro material, mas sim de créditos de natureza distinta, inviabilizando sua substituição; c)
impossibilidade legal de retificação da DCOMP após intimação: De acordo com os artigos 106 e
107 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, a retificação da DCOMP após a ciência do
despacho decisório e da intimação para apresentação de documentos é expressamente vedada.
Assim, a tentativa de modificação por meio da manifestação de inconformidade não é
juridicamente admissível; d) crédito já utilizado em DCTF ativa: O DARF de código 5706 apontado
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
11
pela contribuinte como origem do recolhimento a maior já teria sido integralmente utilizado para
quitação de débito confessado em DCTF ativa, o que impede o reconhecimento do crédito.
Segundo a DRJ, enquanto a DCTF não for retificada, presume-se a validade da confissão de dívida;
e) necessidade de retificação da DCTF para reconhecimento do indébito: A DRJ citou
jurisprudência do CARF e o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 para afirmar que crédito relativo a
valor declarado em DCTF somente pode ser reconhecido após a retificação dessa confissão. Como
a contribuinte não promoveu a retificação nem alegou impedimento legal para isso, não se pode
admitir o reconhecimento do crédito pleiteado; f) rejeição do argumento da verdade material: A
DRJ rejeitou o argumento da contribuinte baseado no princípio da verdade material, afirmando
que tal princípio não possui amparo legal expresso aplicável ao processo administrativo fiscal,
sendo insuficiente para afastar as regras formais previstas nas instruções normativas e demais
normas legais.
Assim, se a controvérsia gira em torno da comprovação da existência de crédito de
IRRF oriundo de recolhimento a maior sobre pagamentos de JCP a investidores nacionais, no ano-
calendário de 2015, antes disso, deve-se dar um passo atrás, que, acredito, seja o melhor
direcionamento do caso concreto.
Nesse ponto, antes da análise do direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
deve-se vislumbrar a possibilidade de retificação dos valores mencionados na compensação, já
que há clara divergência nesse sentido e tudo leva a crer se tratar de erro material, pois tudo leva
a crer que o código correto que deveria constar na declaração de compensação era o de número
5706 (e não o de número 9453).
Em outras palavras, a contribuinte demonstrou que o crédito real decorre de
recolhimento a maior sob o código 5706, relacionado a JCP pagos a investidores nacionais.
Nesse aspecto, a eventual divergência de códigos (9453 ou 5706) utilizados para os
pagamentos dos valores devidos de IRRF sobre JCP pagos a acionistas nacionais, não deve implicar
em alteração do valor do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Ainda, a possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de
despacho decisório, pacificou-se no âmbito do CARF com a edição da Súmula CARF no 168, assim
enunciada:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
O Parecer Normativo COSIT n. 8 de 2014 também apresenta posição favorável à
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação, em caso em que
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (a exemplo de DCOMP ou em declarações
que deram origem ao débito, a exemplo da DCTF):
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
12
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Assim, entendo que a aplicação da verdade material ao caso concreto revela-se
essencial para a superação de formalismos excessivos (sem qualquer generalização, reforço) e que
impliquem em prejuízo ao reconhecimento do direito creditório do contribuinte.
Mero erro material de preenchimento de DCOMP, que, como tudo leva a crer, é
justamente o caso em tela, deve ser considerado pela autoridade administrativa responsável pela
análise da liquidez e certeza do direito creditório e dos demais requisitos para homologação da
compensação.
Esse, aliás, foi o entendimento firmado pela Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, no Acórdão n. 1402-006.329 (Rel. JANDIR JOSE DALLE LUCCA), que,
analisando caso similar (e do mesmo recorrente), assim se pronunciou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Reconhece-se a possibilidade de retificação do
valor e da origem do direito creditório informado no PER/DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.
No mesmo caminho, cite-se o entendimento firmado pela Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Primeira Seção no Acórdão n. 1402-006.335 (Rel. PAULO MATEUS CICCONE):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Reconhece-se a possibilidade de retificação do
valor e da origem do direito creditório informado no PER/DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938324/2019-26
13
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.
Isso porque entendo pela possibilidade de compensação com créditos oriundos de
retenções sobre JCP a acionistas nacionais, desde que demonstrado: a) o efetivo recolhimento do
imposto; b) que o valor recolhido foi maior que o devido; c) que a diferença representa encargo
assumido pela pessoa jurídica; d) que não houve duplicidade na utilização do crédito.
Porém, superado o erro material apontado, pode-se ver que a documentação
constante dos autos atende a esses critérios, ao menos em grau de suficiência para afastar a
conclusão da inexistência de crédito. A negativa da homologação sem a devida consideração da
origem e destinação dos pagamentos indica falha na instrução administrativa.
Assim, deve ser corrigido de ofício, em virtude do erro material na indicação do
direito creditório constante do PER/DCOMP sob análise, para que passe a ser considerado o valor
relativo ao DARF recolhido sob o código 5706, ao invés do valor originado no DARF recolhido sob
o código 9453, como constou originariamente, devendo os autos serem restituídos à unidade de
origem para reanálise da existência, da suficiência e da disponibilidade do direito creditório a
partir dessas novas premissas firmadas neste voto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a retificação das
informações determinada em sede de julgamento recursal, assim como os documentos juntados
aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 160
DF CARF MF
Original